Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-17.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LEI MARIA DA PENHA. DIREITO PENAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo acusado contra sentença que o condenou a pena de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de pena privativa de liberdade (detenção), pelo crime de ameaça; e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, pela contravenção de vias de fato, na forma da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) se cabe a absolvição do crime em razão da insuficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É sabido que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a vítima e de sua vulnerabilidade emocional e econômica.
4. Presente o dolo como elemento subjetivo do crime de ameaça e vias de fato, consistente na vontade livre e consciente de amedrontar e ofender a integridade física da vítima.
5. Demonstrado que o acusado foi o autor da lesão corporal sofrida pela vítima e que a materialidade das provas e os depoimentos confirmam a prática do crime de lesão corporal contra mulher, não há falar em absolvição por falta de provas.
6. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
7. A absolvição do crime de ameaça não prospera se o conjunto de provas demonstrou a intenção do réu em querer intimidar a vítima, tanto é que ela começou a gritar pedindo socorro para que ele parasse o carro, oportunidade que ela correu para a Delegacia.
IV. – Dispositivo e tese.
8. Recurso conhecido e não provido.